Tribunal: TJSP
Processo: 1048059-92.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –– EFETIVA OCULTAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS ÀS PARTES PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL (ART. 80 CPC) - AÇÃO IMPROCEDENTE, COM APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –– EFETIVA OCULTAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS ÀS PARTES PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL (ART. 80 CPC) - AÇÃO IMPROCEDENTE, COM APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

APELAÇÃO DESPROVIDA